Tribunal: STF
Processo: HC 241453
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outro, em favor de Hiago Souza dos Reis, contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 912.801/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de HIAGO SOUZA DOS REIS em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 2124245-15.2024.8.26.0000. 



    Consta dos autos a prisão temporária do paciente decorrente de suposta prática "dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa, lavagem de dinheiro e posse ilegal de arma de fogo" (fl. 69). 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que o mandado de prisão foi cumprido no período noturno, em flagrante violação à inviolabilidade de domicílio. 



    Alega, ainda, que o paciente "sofreu tortura e maus-tratos por parte dos agentes da Polícia Civil de Araçatuba/SP responsáveis pela execução do mandado" (fl. 6). 



    Por fim, afirma estar ausente a contemporaneidade dos motivos ensejadores da custódia cautelar. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.” (eDOC 9)



    No STJ, o habes corpus foi indeferido liminarmente em 14.5.2024. Neste writ, insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    O mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Ademais, ainda está aberto o prazo para interposição de agravo regimental.



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos, sobretudo diante do registro de que há suspeita de pertencimento a organização criminosa. (eDOC 4, p. 5)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente